Tribunal: TJPA
Processo: 0828334-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828334-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA ALVES DA SILVA, GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de pacientes presas preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no contexto da Operação “Ponto Crítico IV”, que apura a atuação de organização criminosa vinculada à facção Comando Classe A – CCA, no município de Marabá/PA.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e direito à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/STF. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva das pacientes apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão de serem mães de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos da investigação, tais como divisão estruturada de tarefas, movimentações financeiras incompatíveis com renda formal, utilização de interpostas pessoas para ocultação patrimonial e vínculo com facção criminosa armada, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

5. Demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não se verifica constrangimento ilegal.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, conforme entendimento consolidado e Súmula nº 08 do TJPA.

7. A substituição por prisão domiciliar não possui caráter automático, mesmo após a Lei nº 13.769/2018 e o julgamento do HC 143.641/STF, admitindo indeferimento em hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

8. No caso, a reiteração delitiva de uma das pacientes, a atuação relevante na engrenagem financeira da organização criminosa e a constatação de que os filhos encontram-se sob cuidados de terceiros autorizam o afastamento da prisão domiciliar, por insuficiência da medida para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não se prestando o habeas corpus à revisão de mérito da decisão cautelar devidamente motivada. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, não é automática, podendo ser afastada quando demonstrada, de forma concreta, a inadequação da medida para proteção da ordem pública e para a prevenção da reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318-A, 319 e 282, § 6º; Lei nº 13.769/2018; ECA, arts. 98 e 101.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias de março de 2026 e encerrada aos doze dias de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de medida liminar impetrado por GILBSON ENDE DOS SANTOS SANTIS, PABLO RODRIGUES DA SILVA SOUZA e CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, advogados regularmente constituídos, em favor de GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA e PATRÍCIA ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Inquérito Policial nº 0823983-70.2025.8.14.0028.

Consta dos autos que as pacientes foram presas preventivamente em 23/12/2025, por decisão proferida no bojo do procedimento originário, que apura a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, conforme consignado na comunicação de cumprimento de mandado de prisão preventiva e boletins de ocorrência acostados aos autos (v. g., documentos de id 165024427 e seguintes do processo de origem ).

Segundo narrado na impetração (id 32909333), a decisão constritiva teria se fundamentado, em síntese, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. A defesa sustenta que formulou pedido de liberdade provisória no juízo de origem, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o qual não teria sido apreciado até a data da impetração.

Nas razões do writ, os impetrantes alegam, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a prisão preventiva, sustentando que a decisão estaria ancorada na gravidade abstrata dos delitos imputados; (ii) inexistência de elementos contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (iii) condições pessoais favoráveis das pacientes, destacando primariedade, residência fixa e vínculos familiares; (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; (v) incidência do art. 318-A do CPP, por se tratarem de mulheres mães de crianças menores, afirmando que PATRÍCIA ALVES DA SILVA é mãe de um menor de 6 anos e de uma adolescente de 16 anos, esta mãe de recém-nascida, sendo a paciente figura de apoio essencial; e que GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA é mãe de duas crianças menores de 12 anos, nascidas em 19/10/2019 e 14/01/2023, respectivamente; (vi) direito subjetivo à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP; ao final, requerem a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, bem como, no mérito, a confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida em 27/12/2025.

As informações foram prestadas em 23/01/2026, tendo o Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA esclarecido que:

“(...) Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo

advogado em favor das pacientes Gilmara Alves da Silva Ferreira e Patrícia

Alves da Silva, nos autos do processo n° 0823983-70.2025.8.14.0028.

O auto de prisão em flagrante lavrado para apuração de delito previsto na Lei

n. 11.343/06, fato ocorrido após égide da Resolução n° 9-GPTJPA, de 13 de

agosto de 2025, que implantou o juiz das garantias no âmbito do Poder

judiciário do Estado do Pará.

As pacientes foram presas em 23/12/2025, em razão da suposta prática dos

crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

No presente caso, ainda não houve oferecimento de denúncia, estando os autos

em trâmite na 2a Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. (...)”.

Em 28/01/2026, o Magistrado da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, esclareceu:

“(...) I – DO BREVE RELATO

Conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial nº 00561/2025.100086-6, distribuído por dependência ao processo nº 0821992-59.2025.8.14.0028, no âmbito da denominada “Operação Ponto Crítico IV”, a Polícia Civil do Estado do Pará apura a suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, relacionados à atuação da facção criminosa Comando Classe A – CCA (331), com incidência no Distrito de São Félix, Município de Marabá/PA – ID 161705347.

Em 24/11/2025, a autoridade policial apresentou representação pela prisão preventiva, busca e apreensão criminal, sequestro cautelar de bens e quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático em face de Gilmara Alves Da Silva Ferreira e Patrícia Alves Da Silva, além de outros três investigados (Rafael Silva Aguiar, Maurício Mendes Silva e Laelton Aguiar Ferreira) – conforme ID 161705347.

Em 17/12/2025, houve decisão da 2ª vara do juiz das garantias das comarcas do interior deferindo os pedidos, inclusive o de prisão preventiva (id 163132719).

A prisão foi realizada no dia 23/12/2025 (APRI 0823983-70.2025.8.14.0028, ID 165024428).

A narrativa fática detalhada encontra-se descrita na representação policial de Id. 161705347, bem como nos relatórios de investigação que instruem a cautelar inominada criminal de origem.

Note-se que consta dos autos do APRI nº 0823983-70.2025.8.14.0028 superveniente Relatório Situacional do Conselho Tutelar de Marabá sobre os menores que estavam sob a guarda dos agentes.

II –CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

No curso das investigações, o Juízo da 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior decretou a prisão preventiva das pacientes, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – id 163132719.

A decisão ressaltou a existência de indícios de materialidade e autoria, extraídos dos elementos informativos colhidos durante a investigação policial, especialmente no contexto da Operação Ponto Crítico IV.

III – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL

Em relação à paciente PATRÍCIA ALVES DA SILVA, consta nos autos certidão judicial criminal de antecedentes negativa (id. 166370074), com este único procedimento registrado.

Já GILMARA ALVES DA SILVA, possui certidão judicial criminal de antecedentes também negativa (id. 162649724).

A vida pregressa das pacientes foram detalhadas no relatório elaborado pela polícia civil (161708440 - Págs. 11 a 16; e 19 a 22)

IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

• Data da representação: 24/11/2025 (id 161705347);

• Data da decisão de deferimento da prisão preventiva: 17/12/2025 (id 163132719);

• Data da prisão: 23/12/2025 (APRI 0823983-70.2025.8.14.0028, ID 165024428).

• Data da impetração do habeas corpus: 26/12/2025 (0828334-73.2025.8.14.0000);

V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O procedimento de origem encontra-se em fase pré-processual, ainda no âmbito do inquérito policial, sob acompanhamento do Juízo de Garantias, com medidas cautelares deferidas para a continuidade das investigações;

VI - CONCLUSÃO

São essas, Excelência, as informações que se prestam no momento, nos termos da Resolução nº 004/2003 do TJPA, consignando as peças essenciais existentes nos autos (pedido de representação pela prisão preventiva id 161705347; decisão de deferimento da prisão preventiva id 163132719, prisão APRI 0823983-70.2025.8.14.0028 e correlato parecer do Conselho Tutelar, ID 165024428 e 166286831, e habeas corpus 0828334-73.2025.8.14.0000), colocando-me à disposição de V. Exa. para questionamentos ulteriores, oportunidade em que reitero meus votos de elevada consideração e apreço. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e denegação de habeas corpus impetrado em favor de GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA e PATRÍCIA ALVES DA SILVA, face as custódias preventivas das mesmas restarem escorreitamente fundamentadas, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou ato extra vires pela autoridade apontada como coatora.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o investigado/réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do investigado ou réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

O Magistrado singular, em 17/12/2025, decretou a prisão preventiva das pacientes:

“(...)1. DA PRISÃO PREVENTIVA

A autoridade policial fundamenta o pedido na existência de robustos indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com atuação estruturada e estável dos investigados no núcleo São Félix, ligado à facção criminosa CCA.

A materialidade encontra-se demonstrada por autos de prisão em flagrante, apreensões pretéritas, laudos, extrações telemáticas e documentos bancários. A autoria, por sua vez, recai sobre os representados, conforme diálogos extraídos de aparelhos celulares, relatórios de investigação, comprovantes de transferência via PIX, depoimentos, e vínculos diretos.com a distribuição local de entorpecentes.

A leitura integral da representação revela investigação sólida decorrente da Operação Ponto Crítico IV, iniciada com a prisão em flagrante de "JÚNIOR BOCÃO", cuja extração telemática permitiu alcançar os demais integrantes da célula criminosa da facção CCA no Distrito São Félix. A partir dessa extração, a polícia identificou o investigado LAELTON AGUIAR FERREIRA ("Corintiano") como líder operacional da facção na região, responsável pelo fornecimento e distribuição de entorpecentes, coordenando preços, estoques, cobranças e logística, além de utilizar terceiros para movimentar valores ilícitos. A autoridade policial chegou até ele após uma sequência de flagrantes interligados: WARLISON apontou MACIEL, MACIEL apontou JÚNIOR BOCÃO, e a extração do aparelho deste último revelou conversas diretas com LAELTON, identificando-o como autoridade superior e responsável por autorizar transações e movimentações de drogas.

A investigada GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA, por sua vez, foi identificada como operadora financeira do grupo, já que suas contas bancárias aparecem recebendo valores provenientes do tráfico, incompatíveis com sua renda formal, além de possuir veículos de alto valor e padrão de vida que não condiz com capacidade econômica declarada. O delegado demonstra que os depósitos feitos pelos traficantes identificados tinham como destino imediato a conta de GILMARA, configurando dissimulação patrimonial típica de lavagem de capitais.

O investigado MAURÍCIO MENDES SILVA ("Neguinho") aparece nos diálogos como responsável pela logística do grupo, cuidando de armazenamento, transporte e distribuição de drogas, utilizando imóveis de terceiros como depósitos. Conversas interceptadas e comprovantes de movimentações indicam que MAURÍCIO atua diretamente sob comando de LAELTON e possui empresa sem existência física, reforçando indícios de ocultação de renda ilícita.

A investigada PATRÍCIA ALVES DA SILVA, companheira de MAURÍCIO, também tem participação delineada, especialmente na ocultação e dissimulação patrimonial. A transferência para seu nome da caminhonete S10 utilizada por LAELTON demonstra que sua atuação é voltada a dificultar o rastreamento de bens, além de surgir em outros procedimentos ligados à facção, reforçando sua contribuição à estabilidade econômica e logística do grupo criminoso.

Por fim, RAFAEL SILVA AGUIAR foi identificado como o braço armado do grupo, responsável por execuções e cobranças violentas, respondendo a diversos crimes, inclusive uso de documento falso, receptação e tráfico. Após deixar o sistema prisional em agosto de, 2025, não mais foi localizado, inclusive sendo certificado por oficial de justiça como residente em local incerto e não sabido, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

Verifico presentes os requisitos do fumus comissi delicti (art. 312, caput, CPP), consubstanciado nos elementos colhidos durante a investigação, bem como o periculum libertatis, diante da gravidade concreta das condutas (estrutura organizada de tráfico, uso de armas, ocultação patrimonial, movimentações ilícitas reiteradas) e do risco concreto à ordem pública, pela permanência ativa do grupo criminoso empregando violência contra rivais e controlando território.

Com base nos elementos encartados na representação policial e na manifestação ministerial, observa-se que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se, em tese, delineados pelos documentos apresentados. Quanto à garantia da ordem pública, a autoridade policial descreve a existência de investigação em curso relativa a possível atuação conjunta dos representados na prática de tráfico de drogas, associação criminosa e suposta lavagem de capitais, indicando que, segundo os autos, haveria divisão de tarefas entre eles e continuidade das condutas investigadas. A análise das extrações telemáticas e dos relatórios anexados indica, em juízo preliminar, que existe estruturação mínima entre os investigados, o que, caso confirmado, poderia revelar risco concreto de persistência das condutas no ambiente social se mantidos soltos, aspecto mencionado pela polícia como fundamento do pedido cautelar.

No que se refere à ordem econômica, a autoridade policial destaca movimentações financeiras consideradas incompatíveis com rendimentos formais e possíveis indícios de utilização de contas bancárias e bens móveis para dificultar o rastreamento da origem de valores. Registra-se que tais apontamentos, embora ainda pendentes de confirmação pericial e análise aprofundada, são apresentados como elementos capazes de, ao menos em tese, indicar risco de continuidade de fluxos econômicos supostamente ilícitos, o que justificaria análise sob o prisma da preservação da ordem econômica, conforme previsto no art. 312 do CPP.

Quanto à conveniência da instrução criminal, a autoridade policial sustenta que o grupo investigado tem capacidade de interferir na produção probatória, mencionando a existência de relações internas, comunicação constante entre os envolvidos e, segundo os autos, facilidade de acesso a meios e recursos que poderiam impactar a colheita das provas ainda pendentes.

Por fim, no tocante à asseguração da aplicação da lei penal, os autos indicam que alguns dos representados não possuem endereço estável ou formalmente comprovado e que, em procedimentos anteriores, houve dificuldade para localização de ao menos um deles. Tais circunstâncias, vistas isoladamente, não implicam presunção de fuga, mas, conforme relatado pela autoridade policial, são apresentadas como fatores que poderiam, em tese, dificultar eventual aplicação futura da lei penal, justificando a análise da medida extrema à luz das circunstâncias descritas.

Observo que o pedido se harmoniza com o § 4° do art. 312 do CPP, segundo o qual:

"É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal."

No caso concreto, a periculosidade é amplamente demonstrada por fatos concretos, e não em abstração, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No que se refere à contemporaneidade, requisito implícito das medidas cautelares pessoais e reafirmado pelo art. 312, §2°, do CPP, verifica-se que os elementos trazidos aos autos demonstram que os fatos investigados são recentes e possuem continuidade temporal, uma vez que as diligências que originaram a presente representação - incluindo prisões em flagrante, extrações telemáticas, relatórios de campo e rastreamento financeiro - foram produzidas nas últimas semanas, revelando dinâmica ainda em curso e indicando que as circunstâncias apresentadas não se referem a acontecimentos pretéritos ou esgotados no tempo. Essa proximidade temporal entre os indícios colhidos e o pedido formulado atende ao requisito de atualidade da cautelar, justificando sua análise sob o enfoque da necessidade presente e não meramente retrospectiva. (...)”.

Em 20/01/2026, o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva das pacientes:

“(...) É o relatório. Decido.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, mas é plenamente legítima quando presentes os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, tais requisitos permanecem hígidos e devidamente demonstrados, sem que sobrevenha aos autos qualquer elemento concreto superveniente capaz de esvaziar a higidez da medida em comento.

Conforme amplamente delineado no decreto prisional e reforçado pelo parecer ministerial, os investigados integram organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, vínculo com facção criminosa armada (Comando Classe A – CCA), com atuação contínua no tráfico de drogas e lavagem de capitais, mediante utilização de empresas de fachada, "laranjas", movimentação financeira incompatível e ocultação patrimonial.

A materialidade delitiva e os indícios robustos de autoria decorrem de investigação técnica aprofundada, com análise telemática, extração de dados de aparelhos celulares, comprovantes bancários, monitoramento policial e diligências de campo, revelando a gravidade concreta das condutas e o elevado grau de periculosidade social dos requerentes, como já referido na decisão proferida no processo nº 0821992- 59.2025.8.14.0028.

Dessa forma, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, notadamente para interromper a atuação da organização criminosa, evitar a reiteração delitiva e preservar a credibilidade da Justiça, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

Verifica-se a presença de perigo concreto, uma vez que a decisão que decretou e manteve a prisão cautelar apontou elementos objetivos e individualizados extraídos dos autos, aptos a demonstrar a real necessidade da medida extrema, não se tratando de fundamentação genérica ou abstrata. Ademais, resta atendido o requisito da contemporaneidade, pois não houve qualquer alteração fática ou jurídica superveniente desde a decisão que decretou a prisão até o momento atual, permanecendo íntegros os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, inexistindo fatos novos capazes de afastar o risco identificado ou de autorizar a revogação da medida.

A alegação de primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito ou existência de filhos menores não possui, por si só, o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 8 do TJPA)

Assim, ainda que existentes condições pessoais favoráveis, estas não se sobrepõem à necessidade concreta da prisão, devidamente fundamentada no art. 312 do CPP.

As requerentes pleiteiam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, sob o argumento de que são mães de filhos menores de 12 anos.

Todavia, a concessão da prisão domiciliar não é automática, exigindo análise das circunstâncias do caso concreto, conforme reiteradamente decidido pelo STF e STJ.

No caso em exame, verifica-se que as requerentes exercem papel relevante na engrenagem financeira e patrimonial da organização criminosa, havendo fortes indícios de que a manutenção da custódia é necessária para impedir a continuidade das atividades ilícitas, inclusive a lavagem de dinheiro e a ocultação de bens, inclusive exercendo suas atividades também no âmbito de sua residência.

Note-se que consta dos autos que GILMARA já foi condenada por tráfico de droga, voltando a delinquir nesta condição.

Além disso, a substituição da prisão por domiciliar não se mostra adequada nem suficiente, diante da complexidade da organização criminosa, do vínculo com facção armada, da capacidade de articulação externa e do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal, como já referido na decisão que decretou a prisão.

O art. 318-A do CPP não afasta a prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a incompatibilidade da medida com a proteção da ordem pública, como ocorre no presente caso. Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a prisão preventiva somente deve ser afastada quando suficientes as medidas cautelares diversas.

Entretanto, diante da gravidade concreta dos delitos, da atuação organizada e estruturada, do vínculo com facção criminosa, e da capacidade de continuidade delitiva mesmo fora do cárcere, conclui-se que nenhuma das medidas previstas no art. 319 do CPP é apta a neutralizar os riscos identificados.

Assim, a prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, sendo a única medida capaz de resguardar os bens jurídicos tutelados.

Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de GILMARA ALVES DA SILVA FERREIRA, PATRÍCIA ALVES DA SILVA e MAURÍCIO MENDES SILVA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, por persistirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...)”.

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia das pacientes foi escorreitamente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade concreta do delito em apuração.

Segundo consta dos autos de inquérito policial, as pacientes foram presas em virtude de mandado de prisão oriundo da investigação da Polícia Civil denominada Operação Poto Crítico IV, que desbaratou parte da Organização Criminosa Comando Classe A – CCA no município de Marabá/PA.

Consta dos autos que as pacientes Gilmara e Patrícia possuem cargo de relevância na organização, sendo a primeira operadora financeira da organização e esposa do líder da facção na região do Distrito São Felix em Marabá/PA; e a segunda figurando como pessoa que realiza a ocultação dos patrimônios.

Observa-se assim que a fundamentação lançada pelo Magistrado a quo, encontra-se adequada, escorreita e suficiente, restando presentes os motivos ensejadores da medida extrema em desfavor do paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar das pacientes, sendo latente a necessidade das suas prisões, diante da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime.

Outrossim, cumpre salientar que a paciente GILMARA já ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja reprimenda foi fixada em regime aberto, circunstância que, todavia, não se mostrou suficiente para inibir a reiteração delitiva, uma vez que voltou a incidir na prática criminosa. Tal contexto evidencia, de forma inequívoca, que a adoção de medida mais branda não se revela apta a obstar a reiteração da conduta delituosa pela ré.

Esses fatos, por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, observo que sobreveio a promulgação da Lei nº 13.769/2018, a qual introduziu no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, estabelecendo, como regra, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à mulher gestante ou àquela que seja responsável por criança ou por pessoa com deficiência, ressalvadas, contudo, as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como aqueles perpetrados contra o próprio filho ou dependente.

Todavia, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos não possui caráter automático, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante análise fundamentada das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas.

Dessa forma, a concessão da prisão domiciliar não é automática nem incondicional. O próprio STF, ao fixar a tese no HC 143.641, ressalvou expressamente a possibilidade de indeferimento em situações excepcionais devidamente fundamentadas. E o STJ, interpretando essa ressalva, reconhece que o indeferimento é cabível mesmo após a edição da Lei n.º 13.769/2018, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciem que a prisão domiciliar não atende ao objetivo maior da norma, a proteção integral das crianças, ou que a liberdade da acusada representa risco real às crianças ou à ordem pública de modo que as cautelares domiciliares sejam inidôneas (STJ, AgRg no HC 1.015.334/PR, Rel. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 11/11/2025 e AgRg no HC n.º 1.009.258/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 03/09/2025).

No caso em apreço, quanto a paciente GILMARA apesar de possuir filhos menores de 12 (doze) anos, não faz jus a pretendida benesse, tendo em vista que conforme dito alhures, a mesma já foi condenada pelo crime de tráfico de drogas e voltou a delinquir, uma vez que investigada por fazer parte da organização criminosa Comando Classe A – CCA, portanto, a mera condição da ré ser mãe de uma criança não é suficiente para eliminar a necessidade da prisão cautelar.

Assim, a prática de novo delito de tráfico, da mesma natureza do anterior, enquanto a acusada foi condenada em razão daquele processo anterior indica, concretamente, que a atividade ilícita constitui para ela modo de vida arraigado, e não conduta episódica ou ocasional.

Nessa senda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível quando a agravante apresenta reiterado envolvimento em práticas criminosas, descumprindo medidas cautelares, caracterizando situação excepcionalíssima.

6. A jurisprudência do STF no HC coletivo 143.641/SP não se aplica de forma irrestrita, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades, especialmente quando há risco de reiteração delitiva.” (STJ, AgRg no HC n. 1.045.938/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Ademais, conforme consta do Relatório Situacional à ID 33552559 – Págs. 163/164, confeccionado pelo Conselho Tutelar de Marabá, e assinado pela Conselheira Tutelar Mônica Maria de Jesus, os filhos da paciente GILMARA estão sob os cuidados de parentes. Transcrevo:

“(...) V- Da averiguação - Condomínio MIRANTE VILLE.

Fomos atendidos pelo agente de portaria, o senhor MARCELO PORTO, este relatou que não havia mais ninguém morando na residência, que após ocorrer a prisão, que as crianças foram levadas por parentes, que não sabia dar mais informação sobre o assunto. É o relato. (...)”

De outra banda, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) – (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 10/5/2023).

Em relação a paciente PATRÍCIA, observo que consta o Relatório Situacional à ID 33552559 – Págs. 163/164, confeccionado pelo Conselho Tutelar de Marabá, e assinado pela Conselheira Tutelar Mônica Maria de Jesus, que os menores estão sob os cuidados da Sra. Marinalva Araújo Ribeiro, sogra da adolescente Ana, e que o menor Benicio irá residir com sua irmã mais velha de nome Bruna. Vejamos:

“(...) IV - Da Averiguação - ANA E BENICIO.

Ambos estão morando com a sogra de ANA, a senhora MARINALVA ARAUJO RIBEIRO. ANA, teve um bebê, o mesmo está com um mês de nascido, Ana relatou que está sendo acompanhada pelo CRAS. Ana relata que BENICIO irá morar com sua irmã mais velha, BRUNA GABRIELLY SILVA BATISTA, que a mesma mora na FOLHA 18 QD.02 LOTE 20 na NOVA MARABÁ. (...)”

De acordo com os elementos informativos coligidos no curso da investigação, o grupo utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas (“laranjas”) com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores auferidos, viabilizar movimentações financeiras manifestamente incompatíveis com a renda formalmente declarada e ocultar patrimônio. Tal modus operandi revela típica dinâmica de pulverização e mascaramento financeiro, circunstância que robustece a hipótese de estabilidade do vínculo associativo e evidencia elevado grau de sofisticação operacional na empreitada delitiva.

As circunstâncias excepcionalíssimas do caso concreto afastam, de forma fundamentada, a incidência automática do art. 318-A do CPP e da orientação firmada no HC coletivo n.º 143.641/SP, porquanto demonstrada a insuficiência de cautelares menos gravosas, inclusive da prisão domiciliar, para conter a prática reiterada do mesmo delito. Assim, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a rejeição das teses defensivas, com a consequente denegação da ordem.

In casu, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

Determino a expedição de ofício ao Conselho Tutelar competente para que acompanhe a situação das crianças filhos das pacientes, providenciando as medidas protetivas pertinentes na forma dos arts. 98 e 101 do ECA, a fim de assegurar seu bem-estar durante o período de custódia das genitoras.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026